Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO – DECISÃO NÃO TERMINATIVA – RECURSO INOMINADO – NÃO CABIMENTO – ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A Súmula no 07 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios dispõe que “cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”.

2. Ademais, o art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal preconiza que caberá a Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública.

3. No caso dos autos, o recorrente manejou recurso inominado para veicular seu inconformismo contra o ato judicial de ID Num. 27241646 - Pág. 1, exarado em ação de execução de título extrajudicial e pelo qual a MM. Juíza de origem, ao tempo em que indeferiu o pedido de penhora da remuneração do executado, intimou o credor a requerer o que entender de direito, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena de extinção.

4. Sobressai, portanto, o caráter não terminativo da decisão atacada, posto que não pôs fim à execução.

5. Restou evidente, portanto, a inadequação da via eleita para a finalidade do ato do recorrente, na medida em que o recurso cabível não seria o recurso inominado, mas sim, agravo de instrumento.

6. Nesse cenário, o não conhecimento do recurso é a medida de justiça, dado o erro grosseiro configurado.

7. RECURSO NÃO CONHECIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação no pagamento de honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.